Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706789-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANDA MARTINS DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso. Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme a certidão de ID no 36160963. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0703643-81.2022.8.07.0001), foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Referida sentença transitou em julgado em 25/05/22. Deste modo, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator